Tribunal: TJBA
Processo: 8171462-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171462-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ALIOMAR NASCIMENTO SANTIAGO

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, na qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito imputado ao autor, determinar a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de cominar multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da regular contratação do financiamento que originou a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes foi indevida; (iii) determinar se há dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional; (iv) verificar a razoabilidade da multa diária cominada para o caso de descumprimento da obrigação de excluir a inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, reconhecendo-se a hipossuficiência do consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos dos arts. 6º, VIII, e 14 da Lei nº 8.078/1990.
4. Compete ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e da cobrança, sobretudo quando negada a existência da relação jurídica pelo consumidor, conforme o art. 373, II, do CPC e entendimento consolidado na jurisprudência.
5. O apelante não trouxe aos autos os instrumentos contratuais respectivos. No documento constante no ID. 79486675, consistente em comprovante de depósito no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), sequer é possível identificar os dados do destinatário. Consta, aliás, registro de se tratar de depósito judicial, destinado ao BRB-BANCO DE BRASILIA S.A.

6. O elemento probatório trazido aos autos para demonstrar a suposta contratação limita-se a uma tela sistêmica interna, documento unilateral que, por si só, não configura prova robusta e suficiente da efetiva manifestação de vontade da parte autora ou da formalização válida do negócio jurídico.

7. A ausência de tentativa de solução extrajudicial não descaracteriza a boa-fé processual nem afasta o direito à reparação pelos danos decorrentes de ato ilícito. O autor, diante da inscrição indevida, exerceu legitimamente seu direito de ação, não sendo exigível a tentativa prévia de resolução administrativa.

8. A inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito configura falha na prestação do serviço, sendo presumido o dano moral daí decorrente, conforme jurisprudência pacífica.

9. O valor arbitrado a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado à gravidade do dano, às condições das partes e aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

10. A multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), revela-se razoável, proporcional e adequada ao fim de compelir a parte ré ao cumprimento da obrigação de fazer, não havendo desproporcionalidade que justifique sua revisão.

11. O recurso de apelação, ao ser desprovido, enseja a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, e 14; CPC, arts. 373, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1155726/SC, Relª. Minª. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 04.03.2010; TJ-MG, AC nº 10000212014476001, Rel. Des. Marcos Brant, j. 09.02.2022; TJ-PR, AC nº 0014234-26.2018.8.16.0069, Rel. Juiz Guilherme Denz, j. 10.05.2020; TJ-BA, AC nº 0530317-13.2017.8.05.0001, Relª. Desª. Marta Moreira Santana, j. 13.09.2022; TJ-BA, AC nº 0501337-56.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 19.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8171462-02.2022.8.05.0001, em que figuram como
apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como apelado
ALIOMAR NASCIMENTO SANTIAGO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos,

nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR